Tribunal: TJBA
Processo: 8056264-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056264-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VALMIRA DAS NEVES COSTA

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM, ALEXANDRE DALLA VECCHIA SPESSATTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E PERÍCIA TÉCNICA EM BIOMETRIA NÃO REALIZADAS POR INÉRCIA DO BANCO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO (TEMA 929/STJ).
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora, com condenação à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há diversas questões em discussão: (i) saber se são válidas as preliminares de irregularidade de representação, ausência de interesse de agir e invalidade do comprovante de residência; (ii) saber se incidem decadência ou prescrição; (iii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações impugnadas; (iv) saber se a ausência de realização de perícia grafotécnica e de perícia técnica em biometria pode ser imputada ao Banco réu; (v) saber se é devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeitam-se as preliminares, porquanto válida a procuração
ad judicia
, desnecessário o prévio requerimento administrativo e preclusa a alegação relativa ao comprovante de residência.

Afasta-se a decadência, por se tratar de alegação de inexistência do negócio jurídico, e rejeita-se a prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, em razão de relação de consumo e obrigação de trato sucessivo.

Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do Tema 1061/STJ.

Embora oportunizada a produção de prova técnica,
a perícia grafotécnica e a perícia técnica em biometria não foram realizadas por falta de pagamento dos honorários periciais pelo Banco réu
, operando-se a preclusão e assumindo a instituição financeira o risco da não comprovação da higidez do contrato.

Reconhecida a inexistência dos contratos e a ilicitude dos descontos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, com observância da modulação definida no Tema 929/STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, sendo adequado e proporcional o valor indenizatório fixado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequar a forma de repetição do indébito à modulação estabelecida no Tema 929 do STJ, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:
“A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado, diante da não realização de perícia grafotécnica ou técnica em biometria por falta de pagamento dos honorários pelo Banco réu, autoriza a declaração de inexistência do contrato, a restituição do indébito conforme a modulação do Tema 929/STJ e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 169 e 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.658.555/MS (Tema 1061); STJ, REsp 1.799.288/RS (Tema 929); STJ, REsp 1.199.782/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056264-09.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada VALMIRA DAS NEVES COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
.

.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des.
Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça